Tribunal: TJES
Processo: 0009356-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009356-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALONI NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009356-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALONI NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

O embargante foi condenado, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, consistente na posse irregular de acessório de arma de fogo.

A sentença foi mantida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O réu interpôs embargos de declaração, alegando omissões, contradições e erro material no acórdão, com fundamento na atipicidade da conduta e na ilegalidade da prova produzida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não reconhecer a atipicidade da posse de acessórios desmuniciados e sem arma associada; (ii) saber se a decisão embargada deixou de enfrentar ilegalidade na entrada policial e provas colhidas, à luz dos princípios do devido processo legal e da inviolabilidade do domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão embargada apreciou adequadamente as teses defensivas, ao reconhecer que o tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a demonstração de potencial ofensivo, arma ou munição.

6. Conforme entendimento reiterado do STJ, a posse de acessório de arma de fogo desacompanhado de outros componentes configura infração penal, bastando a ausência de autorização legal.

7. A alegação de ilegalidade da entrada dos policiais foi considerada, ainda que implicitamente, com base nos autos, que indicam autorização espontânea do embargante e de sua esposa, afastando a configuração de vício de prova.

8. Os precedentes citados pela defesa, como o RHC 81.057/SP, referem-se a hipóteses distintas — arma desmuniciada — não aplicáveis à posse de acessório, regulada por disciplina autônoma.

9. Os aspectos subjetivos favoráveis ao réu foram considerados na dosimetria da pena, sem prejuízo à conclusão de tipicidade da conduta.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revaloração da prova ou ao exame de fundamentos já enfrentados e decididos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configura omissão, contradição ou erro material o acórdão que, ao manter condenação por posse irregular de acessório de arma de fogo, aprecia adequadamente as teses defensivas à luz da jurisprudência consolidada, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 10.826/2003, art. 12

Código de Processo Penal, art. 619

Jurisprudência relevante citada

STF, RHC 81.057/SP

STJ, entendimento reiterado quanto ao caráter de mera conduta do art. 12 da Lei nº 10.826/2003

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maloni Nascimento da Silva, por meio de defensor constituído, contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que o condenou nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, pela prática do crime de posse irregular de acessório de arma de fogo.

Alega o embargante a existência de erro material, omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o v. acórdão teria reiterado equívocos da sentença condenatória de origem, sem enfrentar adequadamente questões de fato e de direito relevantes à elucidação da controvérsia penal.

Sustenta, em síntese, que

os carregadores apreendidos estavam desmuniciados e desacompanhados de arma de fogo, não possuindo qualquer potencial ofensivo, de modo que a conduta imputada seria atípica, conforme precedentes dos Tribunais Superiores
.

Afirma que
o acórdão recorrido não teria se pronunciado sobre jurisprudência dominante e divergente, que reconhece a atipicidade material da posse de acessórios de arma de fogo quando desprovidos de munição e sem relação com arma funcional, citando, inclusive, o julgamento do RHC 81.057/SP pelo Supremo Tribunal Federal
.

Alega que
a condenação teria se baseado exclusivamente na posse de um “porta-balas” antigo, pertencente ao pai do embargante, localizado no interior da residência paterna, sem que se comprovasse qualquer circunstância de risco concreto ou ofensividade à incolumidade pública
.

Aduz ainda que
a entrada dos policiais civis na residência do embargante teria ocorrido sem mandado judicial, inexistindo situação flagrancial, o que, segundo a defesa, viciaria a legalidade da diligência e das provas colhidas, matéria que teria sido omitida no acórdão recorrido
.

Por fim, afirma que
a decisão colegiada não teria considerado elementos relevantes de prova, como a inexistência de antecedentes, a condição de réu primário, arrimo de família, trabalhador autônomo com três filhos menores, além da ausência de arma ou munição nos autos
e que
a jurisprudência citada no acórdão, segundo a defesa, não enfrentaria os fundamentos jurídicos centrais apontados no recurso defensivo, especialmente no que se refere à intervenção mínima do Direito Penal, à insignificância da conduta e à ausência de lesividade do bem jurídico tutelado
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 5º Procurador de Justiça, Marcello Souza Queiroz, pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009356-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALONI NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maloni Nascimento da Silva, com pedido de efeitos modificativos, em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, consistente na posse irregular de acessório de arma de fogo.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão, contradição e erro material, notadamente por não haver enfrentado argumentos relevantes da defesa quanto à atipicidade da conduta imputada, à ausência de periculosidade concreta e à ilegalidade na produção da prova, além de ter desconsiderado precedentes jurisprudenciais que reconhecem a irrelevância penal de situações semelhantes.

A leitura atenta das razões recursais revela que a tese central gira em torno da alegada ausência de tipicidade penal, sob o argumento de que os dois carregadores apreendidos — sendo um deles, segundo o próprio embargante, herdado de seu pai — estavam desmuniciados e desacompanhados de qualquer arma de fogo, o que, em seu entender, afastaria o perigo concreto e, por conseguinte, a configuração do crime.

Na decisão embargada, todavia, ficou assentado que o tipo penal em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de potencial ofensivo real ou a apreensão de arma ou munição correspondente.

Esse entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, de modo reiterado, tem reconhecido que a posse de acessório de arma de fogo, desacompanhado de outros componentes, configura infração penal, bastando a ausência de autorização legal para o preenchimento do tipo.

Nesse contexto, o acórdão analisou expressamente a tese de ausência de lesividade concreta, rejeitando-a com base na natureza jurídica do delito, o que afasta a alegação de omissão quanto a esse ponto.

Ainda que o embargante invoque precedentes distintos, como o RHC 81.057/SP, do Supremo Tribunal Federal, referido julgamento cuidou de hipótese diversa, envolvendo arma de fogo desmuniciada, e não acessório, cuja disciplina legal autônoma foi confirmada pela jurisprudência do STJ, inclusive com vedação à aplicação do princípio da insignificância, salvo hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verificou na espécie.

Quanto à suposta contradição entre a fundamentação e o resultado, não se constata ruptura lógica no acórdão. O julgado foi claro ao afirmar que o crime do artigo 12 independe da presença de munição ou arma, e que a materialidade e autoria foram devidamente demonstradas por meio do auto de apreensão, do laudo pericial e dos depoimentos dos policiais civis, os quais relataram que o próprio réu indicou a localização dos objetos. A confissão parcial do embargante, que reconhece a posse de um dos carregadores, reforça essa conclusão, não havendo, portanto, vício material a ser sanado.

A alegação de ilegalidade na entrada dos policiais na residência também foi considerada na análise probatória, ainda que de forma implícita, pois o acórdão partiu da premissa, extraída dos depoimentos constantes dos autos, de que a diligência foi franqueada voluntariamente pelo embargante e sua esposa, o que afasta o vício de prova ilícita por violação de domicílio. Não se demonstrou nos autos coação ou arbitrariedade na abordagem, tampouco qualquer medida judicial impugnando a legalidade da entrada à época dos fatos ou no curso do processo, não cabendo agora, em sede de embargos, rediscutir matéria de mérito já decidida de forma motivada.

Por fim, no que diz respeito aos aspectos subjetivos favoráveis ao réu — primariedade, ausência de antecedentes, condição de arrimo de família e residência fixa — o acórdão não os desconsiderou, mas tão somente entendeu que tais elementos, embora relevantes à dosimetria da pena, não descaracterizam a tipicidade penal da conduta. A decisão colegiada limitou-se a examinar os fundamentos do apelo sob os prismas da tipicidade e da prescrição, tendo afastado a tese absolutória com base na jurisprudência dominante, o que afasta qualquer omissão ou contradição a ser corrigida nesta via estreita.

Os embargos de declaração, como sabido, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa sob a ótica recursal, tampouco constituem sucedâneo de nova apelação ou revisão criminal.

No caso, embora a peça defensiva esteja bem articulada e traga precedentes que ilustram entendimento divergente, o acórdão embargado analisou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia e fundamentou-se em jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado por esta via, razão pela qual não acolho os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)